Tribunal: TJBA
Processo: 8005505-44.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8005505-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORES ARTESANAIS. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE POLO INDUSTRIAL NAVAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 17 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. Em que pese o entendimento anterior deste Tribunal no sentido da inexistência de relação de consumo em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça firmou recente posicionamento (AgInt no REsp n. 2.047.558/BA) reconhecendo a figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do CDC, em ações ajuizadas por pescadores. 2. Caracteriza-se a figura do consumidor por equiparação quando há dano individual causado por empreendimento que provoca alteração ambiental com repercussão negativa no meio ambiente, impactando economicamente os pescadores que utilizam a pesca como meio de subsistência. 3. Alinhamento da jurisprudência do TJBA ao entendimento consolidado do STJ sobre a matéria. 4. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflio de Competência n. 8005505-44.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)